Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-90.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000473-90.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HILDETE GARCIA LOBATO LOPES - CPF: 458.945.151-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 314.586.881-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CARTA DE CRÉDITO QUE NÃO FOI JUNTADA AOS AUTOS –
AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
–
CARÊNCIA DA AÇÃO
–
impossibilidade de suspensão do processo
–
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA
–
RECURSO CONHECIDO E imPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. 146787562, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito o presente feito, na forma do artigo 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega, em preliminar, a legitimidade ativa para ajuizar a presente ação, tendo em vista ter anexado aos autos o termo de compromisso de inventariante. E, no mérito, sustenta que a ação pode ser julgada dispensando a apresentação das Cartas de Crédito original, uma vez que a autenticidade foi reconhecida administrativamente, no acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Cuiabá/MT no Recurso Inominado n° 0501587-29.2014.8.11.0001.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação, visto a impossibilidade de expedição da segunda via da Carta de Crédito, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme inciso V, do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, conforme decisão lançada no id. 146787587.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é inventariante do Espólio de RAUL JOSE DE CARVALHO JUNIOR, tendo ajuizado a presente ação de execução extrajudicial, alegando possuir carta de crédito emitida pelo executado, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Contudo, a parte exequente informa nos autos que não dispõe dos títulos,
apresentando somente certidão emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, onde ficou informada a existência de dois créditos em seu nome, um no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) e outro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirma que solicitou emissão de segunda via das cartas de crédito via procedimento administrativo, no entanto, foi noticiado o extravio da Certidão de Crédito.

Informa que foi impetrado o Mandado de Segurança n.º 1042767-03.2018.8.11.0041, na data de 06/12/2018, visando a emissão da 2ª via das cartas de crédito, sendo que tal processo teve o recurso julgado provido para conceder a ordem mandamental e determinar ao Estado que emita a segunda via da certidão de crédito pretendida.

Aduz, porém, que mesmo com o resultado do Mandado de Segurança, não obteve os títulos pleiteados, motivo pelo qual pede a suspensão do processo por seis meses ou o julgamento regular da presente execução dispensando a apresentação das Cartas de Crédito.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a r. sentença recorrida não comporta reparos.

Verifica-se que a sentença deve ser mantida com o indeferimento da petição inicial, uma vez que tanto a suspensão do processo, quanto sua apreciação são inviáveis, ante a carência da ação.

É evidente que não há que se falar em julgamento de execução extrajudicial sem a apresentação do título, o que encontra óbice nos pressupostos necessários para toda e qualquer execução, sendo indispensável a apresentação do título, implicando na extinção da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CARÊNCIA DE AÇÃO
.MEDIDA CORRETA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA SEM TÍTULO EXECUTIVO
. DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRAM NO ROL DO ARTIGO 585 DO CPC/1973.SENTENÇA MANTIDA.1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, para que fosse possível a execução extrajudicial de um título, fazia necessário o enquadramento dele em alguma das hipóteses previstas no artigo 585 do mesmo diploma legal.2. A instrução da petição inicial de execução sem documento que possa ser considerado título executivo implica na extinção do processo por carência de ação.Apelação Cível não provida.

(TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1620597-7 - Campina Grande do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - Unânime - J. 08.03.2017).

Destarte, quando do ajuizamento da presente causa, a parte autora já não possuía os requisitos para processar a cobrança pelo rito escolhido,
sendo importante ressaltar que esta ação já se arrasta desde o ano de 2017, sem qualquer possibilidade de ser julgada.

O art. 798, inciso I, a do CP, prevê que, o exequente, ao propor ação de execução, deve instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme segue:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial
;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Ademais, a exequente juntou aos autos certidão do id. 146787442,
emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, onde ficou informada a existência de dois créditos em seu nome, sendo que esta certidão não pode ser considerada título
executivo, já que não possui os requisitos legais, qual sejam certeza, liquidez e exigibilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - REQUISITOS - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA - CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - EXECUÇÃO EXTINTA. - O contrato de locação, assim como os créditos decorrentes de contrato de locação de imóvel possuem força executiva extrajudicial a teor dos incisos, III e VIII do art. 784 do CPC/2015, desde que a obrigação exigida não esteja condicionada a fatos dependentes de prova - Ausentes os requisitos da certeza e exigibilidade, ante a existência de controvérsia inerente ao próprio documento que lastreia a execução, o título executivo desnatura-se enquanto tal, de modo que a questão deve ser dirimida em ação de conhecimento a ensejar, via de consequência, a nulidade da execução, ex vi do art. 803, I , do CPC/15 - Recurso ao qual se dá provimento.

(TJ-MG - AC: 10324170133643001 Itajubá, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 04/12/2019, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2019)

Este Tribunal já manifestou nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DOCUMENTO DENOMINADO DE SALDO REMANESCENTE DA CARTA DE CRÉDITO – DOCUMENTO PÚBLICO QUE NÃO REPRESENTA CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não há como concluir que o documento denominado de “saldo remanescente da Carta de Crédito”, se trata de título executivo extrajudicial, pois não foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração, nos termos do Decreto nº. 766, de 14 de outubro de 2011 e, ainda, porque se refere a saldo de processo de compensação de carta de crédito, cujo deslinde final quanto aos valores é desconhecido.

(TJ-MT - APL: 00529641020138110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022